Tribunal: TJSP
Processo: 1054552-47.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA RÉ – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERTINÊNCIA DO REQUERIMENTO – PROVAS CAPAZES DE ALTERAR A CONCLUSÃO DO JULGADO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A AMPLA DEFESA NO PRESENTE PROCESSO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA R. SENTENÇA – RECURSO DA RÉ PROVIDO
1 – O

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA RÉ – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERTINÊNCIA DO REQUERIMENTO – PROVAS CAPAZES DE ALTERAR A CONCLUSÃO DO JULGADO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A AMPLA DEFESA NO PRESENTE PROCESSO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA R. SENTENÇA – RECURSO DA RÉ PROVIDO
1 – O cerceamento de defesa consiste em causa de nulidade do julgamento que fere o direito à ampla defesa (CRFB/88, art. 5o, LV), materializado, no caso, em suposto prejuízo decorrente do indeferimento do pedido de provas orais e pericial.
2 – No caso, houve prejuízo ao exercício da ampla defesa, uma vez que a prova pericial, bem como a prova oral, pode revelar elementos de prova capazes de contrapor a tese do autor, em especial, a suposta ciência da doença preexistente ao contrato e, principalmente, todos os pressupostos fáticos atinentes à invalidez permanente parcial ou total por acidente pessoal.
3 – A condenação foi lastreada em laudo de ressonância magnética lacônico e nada esclarecedor sobre os pressupostos da hipótese securitária, inexistindo um único elemento sequer que identifique qual foi o acidente pessoal que teria levado à fratura da coluna do autor.
RECURSO DA RÉ PROVIDO.